Tribunal: TJES
Processo: 5016142-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016142-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO CRISANTO MOREIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO CRISANTO MOREIRA

COATOR: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INCAPAZ DE, POR SI SÓS, GARANTIR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.
Nulidade das provas. Invasão de domicílio
. Verifica-se dos autos e dos depoimentos dos policiais que participaram da operação que, após receberem informações da prática de tráfico de drogas pelo paciente e realizarem campana em frente a sua residência, em razão de fundadas suspeitas, devido ao forte odor de “maconha” vindo do local, entraram no imóvel pelo portão que estava aberto, abordaram o paciente e o outro indivíduo e encontram na residência, considerável quantidade de citado entorpecente, não sendo verificada irregularidade na atuação policial, especialmente por se tratar o crime de tráfico de drogas, de delito permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo.

2.
Ausência dos requisitos da prisão preventiva
. Ao fundamentar a decisão que a manteve a segregação cautelar do paciente, o Magistrado ressaltou que ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, inexistindo fatos novos que pudessem modificar a decisão proferida na audiência de custódia, ressaltando que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de o paciente, se solto, voltar a praticar o crime de tráfico de drogas, especialmente em razão da expressiva quantidade de droga com ele apreendida (mais de 08 kg de “maconha”).

3.
Substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas
. Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4.
Presença de condições pessoais favoráveis
. As condições pessoais, ainda que favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. Precedentes do c. STJ.

5. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

6. Denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5016142-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO CRISANTO MOREIRA
(AC)
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
GUSTAVO CRISANTO MOREIRA
, em face da decisão de id. 10321996, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o impetrante (id. 10321721), em síntese, a nulidade das provas, ante a invasão de domicílio do paciente baseada em denúncia anônima, bem como que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar, devendo ser aplicada medida cautelar diversa da prisão e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 03 de agosto de 2024, durante patrulhamento no bairro Santa Helena, naquele município, policiais militares receberam informações que o paciente estava comercializando drogas na sua residência.

Em razão disso, os policiais organizaram uma campana em frente ao endereço informado por populares e sentiram um forte odor de “maconha”. Ao se aproximarem da residência, os militares viram o paciente e um outro indivíduo na laje da casa, sendo que o paciente estava fumando um cigarro da droga e segurando um pedaço do material, bem como visualizaram outros pedaços de “maconha” próximo a eles.

Ao perceber a presença dos policiais, o paciente tentou fugir, ocasião em que entraram no imóvel e realizaram a abordagem, encontrando com o paciente 01 (um) aparelho celular “Redmi”, uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e uma nota de U$ 20,00 (vinte dólares). Próximo ao local, ainda apreenderam
05 (cinco) pedaços de “maconha”, pesando 120g (cento e vinte gramas)
.

Consta que o paciente assumiu a propriedade da droga e informou que na geladeira da residência havia mais entorpecentes, local onde foram localizados mais
12 (doze) tabletes de “maconha”, pensando 8kg (oito quilos)
. Apreenderam, ainda, 01 (uma) balança de precisão.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses apresentadas pelo impetrante.

Quanto a alegação de que houve invasão de domicílio
, conforme se verifica do narrado acima e dos depoimentos dos policiais que participaram da operação, após receberem informações da prática de tráfico de drogas pelo paciente e realizarem campana em frente a sua residência, em razão de fundadas suspeitas, devido ao forte odor de “maconha” vindo do local, entraram no imóvel pelo portão que estava aberto, abordaram o paciente e o outro indivíduo e encontram na residência do paciente, considerável quantidade de citado entorpecente.

Assim, não vejo irregularidade na atuação policial, especialmente por se tratar o crime de tráfico de drogas, de delito permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo.

No entanto, como já destaquei quando da análise do pedido liminar, tal questão deverá ser melhor apreciada pelo Magistrado singular, durante a instrução do processo.

Quanto ao argumento de que ausentes os requisitos da segregação cautelar
, destaco que estão presentes a
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
, bem como que a pena máxima do crime imputado ao paciente ultrapassa 04 (quatro) anos, razão pela qual preenchido o requisito do art. 313, inc. I, do CPP.

Constato
,
que ao fundamentar a decisão que a manteve a segregação cautelar do paciente, o Magistrado ressaltou que ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, inexistindo fatos novos que pudessem modificar a decisão proferida na audiência de custódia.

Verifico também, que o Magistrado, ao se referir à continuidade da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, ressaltou que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, consubstanciada na possibilidade concreta de o paciente, se solto, voltar a praticar o crime de tráfico de drogas, especialmente em razão da expressiva quantidade de droga com ele apreendida (mais de 08 quilos de “maconha”).

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Ressalta-se, outrossim, que o fato do paciente possuir
condições pessoais favoráveis,
ser primário, ter bons antecedentes, desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, faço referência ao precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP,
relator Ministro

Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de
19/12/2023
).

Por fim, ressalto que em casos como o dos autos, deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz da causa, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção da prisão preventiva do réu.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Denegar a Ordem.